Tribunal: STF
Processo: HC 228242
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 3. Aplicação do redutor do §4º do art. 33 da Lei de Drogas. 4. Impossibilidade. Reincidência. A minorante em questão tem como requisitos, entre outros, a primariedade e os bons antecedentes, hipóteses que não ocorrem na espécie. 5. Agravo regimental desprovido.